Tribunal: TJDFT
Processo: 0721384-31.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. O inconformismo da parte embargante, centrado na não submissão a tratamento jurídico diferenciado de servidores sujeitos a regimes distintos de jornada de trabalho (20h e 40h semanais) revela interesse na rediscussão da questão de mérito, e atrito ao entendimento uniformizado nos Juizados Especiais do TJDFT (Súmula 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência). No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Omissão inexistente. EMBARGOS REJEITADOS.